Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008671-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta dos requisitos legais necessários, a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT
contra a decisão, desta relatora, que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança coletivo impetrado em face do ato praticado pelos
Exmos. Srs.

Governador

e
Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, consistente na determinação de que os servidores públicos que se encontram no grupo de risco de contágio pelo
Coronavírus (COVID-19) usufruam compulsoriamente
licenças-prêmio, com fundamento no art. 9o do Decreto no 413, de 20 de março de 2020.

Nas razões, que ora se resumem, o agravante defende a reforma da decisão recorrida afirmando que, diversamente do que nela constou,
“há de fato prejuízo aos servidores filiados ao agravante, na medida em que se encontram obrigados a usufruir de suas licenças prêmios de forma obrigatória, sem que lhes seja oportunizado optar ou não pelo gozo”
, não podendo a pandemia
“servir de alicerce para tomadas de decisões do agravado sem que seja respeitado o direito dos filiados ao agravante em optar pelo gozo de suas licenças prêmios”.

Sustenta, neste contexto, que, nos termos do art. 109 da Lei Complementar estadual no 04/90, a
“a licença-prêmio deve ser convertida em espécie por única e exclusiva opção do servidor público, o que torna o gozo compulsório uma ilegalidade gritante, sendo clara a ofensa ao direito do servidor em se ver remunerado em espécie pelo benefício que a legislação que lhe oferta, consistente na licença prêmio”
.

Alega, também, que o ato impugnado no
mandamus

“fere a regra contida no art. 2o do mesmo diploma, que faculta ao servidor fracionar a licença-prêmio

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença”
, não podendo

este benefício

ser cassado

por decreto.

Assevera que mesmo sob a ótica da discricionariedade administrativa em conceder a licença prêmio,
“a opção escolhida pela parte agravada, em obrigar o gozo da licença prêmio, se encontra em desarmonia com o que propõe o poder de liberdade de decisões que lhe foi concedido por lei”
, tendo os agravados agido com abuso e ilegalidade no caso concreto
.

Aduz que
“o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado (...) não deve ser empregado no presente caso, haja vista existir outras possibilidades de solução do problema relativo a manutenção do distanciamento social”
, a exemplo da continuidade dos trabalhos de forma remota, não se justificando a sua arguição para sustentar o ato combatido no
mandamus
, o qual
“claramente afeta os direitos dos filiados ao agravante, posto que outras medidas poderiam ser tomadas, restando evidente que há ilegalidade no ato”.

Destaca que
“os servidores públicos representados pelo agravante que se enquadram no grupo de risco de contágio pelo
CORONAVÍRUS
, da mesma forma como todo e qualquer trabalhador, devem ser preservados e não podem sair de casa para o trabalho, entretanto tal proteção não pode ser com o sacrifício desproporcional e ilegal de seu direito a optar pelo gozo ou conversão da licença-prêmio em valor monetário”
.

Ressalta, por fim, que
“em havendo outros meios de manter as regras de distanciamento social, não se pode admitir que os servidores do grupo de risco representados pelo agravante estão sendo obrigados a literalmente “queimar” sua licença-prêmio para que recebam a proteção à sua saúde nesse momento de crise sanitária gravíssima”.

Por derradeiro, requer o provimento do recurso, concedendo-se a liminar para determinar
“
que os agravados imediatamente se abstenham de condicionar a proteção à saúde dos servidores substituídos pelo agravante componentes do grupo de risco (nesse momento de crise da COVID-19) ao gozo compulsório das licenças-prêmio pelas razões expostas na causa de pedir da ação mandamental”
, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. (Id 42685952)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso reiterou os argumentos apresentados na manifestação constante do Id 40856973,
“tendo em vista que o Agravante, em sua peça Recursal, não trouxe qualquer argumento novo, limitando-se a reproduzir os fundamentos de direito que já constavam de sua Petição Inicial”
, requerendo, ao final, a manutenção da decisão agravada por seus próprios termos (Id 47071981).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em sede mandamental, indeferiu o pedido liminar por meio do qual pretendia a suspensão da determinação de que os servidores públicos, a ele filiados, que se encontrem no grupo de risco de contágio pelo
COVID-19, usufruam compulsoriamente
licenças-prêmio, com fundamento no art. 9o do Decreto no 413, de 20 de março de 2020.

Referida decisão, vale dizer, foi assim redigida,
verbis
:

“
2.
(...) em que pesem os argumentos expendidos na petição inicial, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, o relevante fundamento que, ao lado da possibilidade de ineficácia da medida, permita conceder, imediatamente, a ordem mandamental vindicada no remédio heroico.

Com efeito, examinando os autos, verifica-se que o
Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 416, de 20 de março de 2020, estabelecendo
medidas excepcionais e de caráter temporário para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso
, dentre as quais a concessão e usufruto da licença-prêmio pelos servidores públicos estaduais, nos seguintes termos, verbis:

“Art. 9o Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir do dia 30 de março de 2020”.

A redação deste dispositivo normativo, contudo, foi posteriormente alterada pelo Decreto no 422, de 23 de março de 2020, passando a ter o seguinte teor, veja-se:

“Art. 9o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação”.

Da leitura de ambos os dispositivos legais nota-se, claramente, que não houve condicionamento a que os servidores públicos estaduais integrantes do grupo de risco usufruam licenças prêmios já adquiridas como forma de poderem se afastar do serviço no período de pandemia, como alegado na exordial, mas sim a adoção de medida excepcional e temporária voltada a todos os servidores vinculados ao Executivo Estadual, em razão da necessidade de se combater o Coronavírus.

Além disso, apesar de o art. 109 da Lei Complementar no 04/90 prever que o servidor pode optar por converter em espécie a licença prêmio ou fracionar o seu usufruto, certo é que tanto uma como outra opção submetem-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública, por serem atos discricionários e não vinculantes.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio
requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão”. (...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) Grifei.

Assim, por ora, não há falar-se em derrogação do art. 109 da Lei Complementar no 04/1990 pelos Decretos no 416/2020 e 422/2016, primeiro,

porque, como visto, o usufruto e conversão em pecúnia da licença-prêmio é ato discricionário da Administração Pública e, segundo, porque a situação vivenciada no Estado de Mato Grosso – e no Brasil e no mundo – é excepcional, decorrente de uma pandemia internacional, o que impõe, muitas vezes, a adoção de medidas temporárias e drásticas pelos governantes com a finalidade de impedir o contágio da população, sobremodo diante das
peculiaridades e limitações do sistema de saúde.

Tampouco há falar-se que as medidas questionadas no mandamus configuram afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, pois decorrem, na verdade, de atribuição reconhecida por lei à
Administração Pública e, mais, da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o qual, nesta fase de cognição limitada, deve preponderar no caso concreto diante da situação de anormalidade que o país enfrenta.

Assim, não se avista, nesta cognição limitada, a presença do requisito relativo à relevância/plausibilidade do direito invocado pelo impetrante (fumus boni iuris).

De igual norte, também não se visualiza a ineficácia da medida se concedida posteriormente (periculum in mora), pois, na eventual concessão da segurança por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, restarão resguardados os direitos dos substituídos pelo impetrante de usufruírem posteriormente a licença-prêmio a que por ventura façam jus.

Logo, nesta fase procedimental, não há como acolher-se a pretensão liminar, pois ausentes os requisitos legais autorizadores, previstos no art. 7o, III, da Lei no 8.429/92”
. (Id 40993975)

Bem se vê, portanto, que o
decisum
agravado
restou fundamentado na ausência de
fumus boni iuris
, tanto porque
o usufruto e conversão em pecúnia da licença-prêmio é ato discricionário da Administração Pública como porque vige entre nós o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o qual autoriza, sobremodo num momento excepcional como o que se vivencia, a adoção de medidas excepcionais pelos governantes
.

Nesse contexto, não há como albergar, ao menos em princípio, a alegação de que a medida adotada seria ilegal por importar revogação de benefício previsto em lei por meio de decreto.

Como visto, a própria legislação que prevê a opção do servidor pelo usufruto ou conversão em pecúnia da licença-prêmio subordina o seu deferimento à oportunidade e conveniência da administração.

De igual modo, também não há se falar, nesta quadra, que

a medida adotada pelo agravado seria também ilegal e abusiva por não ter elegido a melhor opção dentre as que possuía, visto que, dada a situação emergencial enfrentada pelo Estado e a necessidade de maior aporte financeiro para o combate à pandemia, tudo indica que a opção adotada pelo legislador foi a mais adequada para a proteção do interesse público.

Ademais, de acordo com o art. 9o do Decreto no 422/2020, caberá a cada autoridade avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão ou não de licença-prêmio aos servidores sob sua subordinação, podendo haver, consequentemente, de acordo com o caso concreto, a realização de teletrabalho ou outra forma de prestação do serviço público.

Mas não é só.

Com visto, a decisão recorrida também restou fundamentada na ausência de
periculum in mora,
requisito este que permanece ausente,
considerando que não haverá ineficácia da medida postulada acaso concedida somente ao final do
mandamus
, eis que os servidores atingidos poderão, em caso de concessão da segurança, usufruir posteriormente de suas licenças-prêmio.

Logo, analisando as razões lançadas no presente recurso – e que praticamente repetem os fundamentos utilizados na petição inicial –, verifico que elas, a despeito da veemência do recorrente, não trazem qualquer elemento ou fato novo juridicamente relevante capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento da liminar no caso concreto.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020